Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-24.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (EMBARGANTE), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES PASQUALOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CURIONI (TERCEIRO INTERESSADO), NAOIOSHI ISHZAKI (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ORDEM IMISSÃO DE POSSE – IMISSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECEU DIREITO POSSESSÓRIO DO EMBARGADO SOBRE QUALQUER EXTENSÃO QUE ESTIVESSE SOBREPOSTA À ÁREA INDICADA NO TÍTULO DOMINIAL – ORDEM DE IMISSÃO CUMPRIDA HÁ MAIS DE UM ANO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO
contra o acórdão que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1000180-41.2022.8.11.0100), opostos pelos agravantes contra NASSER RAJAB, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes/agravantes para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse “
de uma área de terras compreendendo 29.470,6301 ha
”, proferida por esta eg. Corte quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 53.141/2017, interposto contra sentença proferida na ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000325-47.2004.8.11.0100 – Código 16074), ajuizada contra o embargado/agravado por Maria Aparecida Fernandes, e para fins de que eles, embargantes/agravantes, fossem “
reintegrados na posse das áreas rurais denominadas de Fazenda Nova Zelândia I e II e Fazenda Dois Pinheiros
” (cf. Id. n. 180193690).

As embargantes alegam que o acórdão embargado padece de contradição, pois reconhece expressamente que terceiro não pode ser atingido por decisão judicial proferida em relação processual da qual não foi parte, e, ainda assim, mantem a decisão prejudicial aos embargantes, que não foi parte no recurso de apelação mencionado no acórdão embargado.

Alegam, também, que o acórdão padece de obscuridade, porque consta da fundamentação que o Tribunal já reconheceu a legitimidade e justeza da posse exercida pelo embargado sobre toda a extensão da área litigiosa, que totaliza 29.470, sendo que a área litigiosa naquela ação de manutenção de posse não é de 29.470 hectares, mas apenas e tão somente 12.530,7273 ha.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado padece de omissão, pois ofendeu os limites subjetivos da coisa julgada, já que o acórdão proferido no recurso de apelação n. 53141/2017 abordou área diversa da discutida no presente processo.

Por fim, reinsistem em que deveria ter sido realizada a audiência preliminar de justificação de posse.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados,
“
e, em consequência, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para, reconhecendo violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, bem como ao cerceamento de defesa, decretar a nulidade da r. decisão id 110923916, em virtude de não ter sido oportunizado aos ora embargantes provarem a sua posse em audiência preliminar, determinando-se ainda que o juízo a quo realize a audiência preliminar de justificação de posse, conforme previsto no art. 677, § 1º, do CPC/2015
”

(cf. Id. n. 182873698).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. n. 182523690).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, constou do acórdão embargado o seguinte:

“(...)

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

Segundo o art. 678 do CPC, a “
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Aqui, o pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes/agravantes para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse da área foi indeferido em razão da fragilidade das teses da parte embargante.

Conforme relatado, os agravantes pretendem, com o presente recurso, obter a anulação da decisão agravada para realização da audiência preliminar de justificação de posse, ou, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reintegrar/manter a posse alegada pelos agravantes (cf. Id. nº 163017678 - pág. 59/61).

No caso, embora os embargantes/agravantes digam que o cumprimento, “
sem o devido processo legal
”, do ato constritivo que visam desconstituir pelos Embargos de Terceiro “
poderá
” causar-lhes “
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação vez que privados do seu uso e gozo
”, verifica-se que o mandado de imissão do embargado/agravado na posse dos imóveis objeto da ação de Manutenção de Posse já foi expedido há mais de um ano, em 21/01/2022, e, segundo a própria petição inicial dos Embargos de Terceiro, já foi integralmente cumprido três dias depois, em 24/01/2022 (cf. Id. nº 78981875, 78981863 e 78981881 dos autos de origem, respectivamente), ou seja, trata-se de situação fática já existente há quase quinze meses.

Ademais, conforme se extrai da estruturação da peça recursal, o desiderato recursal primordial não é nem mesmo a pronta reversão do quadro fático, mas a anulação da r. decisão agravada para designação de audiência preliminar, na forma do art. 677, §1º, do CPC, o que, por óbvio, exigiria ainda mais tempo de tramitação processual em Primeiro Grau.

Não se justificaria a suspensão da própria tramitação do feito em Primeiro Grau pelo “
risco de o feito ser sentenciado pelo juízo de piso
”, pois eventual exercício de juízo percuciente meritório envolveria necessariamente a discussão da existência ou não de direito incompatível dos agravantes com o ato constritivo, e, ainda que pudesse prejudicar a tramitação do presente Agravo de Instrumento, a matéria poderia facilmente ser devolvida ao conhecimento do Tribunal de Justiça em sede de Apelação, hipótese em que a Corte poderia decidir de forma muito mais ampla, profunda e segura sobre o tema controvertido.

Quanto à “
probabilidade do direito
” alegado na origem, verifico que a tese recursal se relaciona ao alegado cerceamento de defesa por falta de designação de audiência prévia, e à divergência entre as Fazendas Dois Pinheiros e Nova Zelândia I e II, oriundas das Glebas Bossa Nova I e II, e a Fazenda Centro-oeste, oriunda da Gleba Santa Efigênia, cuja “
legitimidade e justeza do exercício possessório
” foi reconhecida em favor do embargado/agravado.

Ocorre que, analisando os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que a MMª. Juíza admitiu, com apoio no acórdão proferido no RAC nº 53.141/2017, que esta eg. Corte “
reconheceu a legitimidade
(do)
exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área litigiosa, inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”, e que, ao fazê-lo, este Tribunal se referida à integralidade daquela área de quase 30 mil hectares correspondente às três glebas; com apoio nos documentos dos autos, a i. magistrada admitiu, ainda, que as Fazendas Dois Pinheiros e Nova Zelândia I e II, oriundas das Glebas Bossa Nova I e II, são abrangidas pelo pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, sendo, portanto, despiciendo perquirir, em audiência, se os embargantes realmente detinham posse sobre aquelas fazendas, pois essa circunstância não conduziria à conclusão de incompatibilidade de direito com o ato constritivo apontado.

Assim, realmente despicienda a audiência preliminar do art. 677, §1º, do CPC, já que a questão, s.m.j., seria resolvida sob a ótica da já reconhecida legitimidade do exercício de direito possessório de Nasser Rajab sobre a área.

E, de fato, o Tribunal já decidiu sobre o tema, reconhecendo “
a legitimidade e justeza do exercício possessório do réu sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de Iva Norma Gaudêncio), inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora
”, e, segundo o aludido acórdão, a posse e propriedade de Nasser Rajab abrange a soma das áreas referentes à Gleba Santa Efigênia, à Gleba Bossa Nova I e à Gleba Bossa Nova II (cf. Id. nº 78981877 - Pág. 69 a 72 e 102 dos autos de origem).

Não diviso, portanto, a probabilidade da existência de direito dos embargantes/agravantes que justifique, nesse momento processual, a interrupção/reversão da imissão do embargado/agravado na posse da área de 29.470,6301 hectares composta pelos imóveis matriculados sob os nº 30.748, 32.965 e 32.966 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT.

(...)”.

No caso, basta a superficial leitura das razões recursais para depreender que o recurso visa exclusivamente rediscutir questão já debatida, analisada e decida pelo acórdão embargado, possuindo, pois, nítido caráter protelatório, sobretudo porque não há afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão, nem defeito redacional, e nem ausência de apreciação sobre qualquer aspecto importante.

Assim, ante a inexistência dos requisitos para o cabimento do presente recurso, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023